Tribunal: TJPA
Processo: 0802697-55.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802697-55.2023.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: EULAMPIO FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. DIREITO AO ABONO INDENIZATÓRIO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização ajuizada por servidor público estadual cedido ao Município de Cametá, pleiteando o recebimento de abono indenizatório referente ao rateio de precatórios do FUNDEF, com fundamento na Lei Municipal nº 371/2021. Sentença de procedência reconheceu o direito ao abono, diante da comprovação do efetivo exercício na rede municipal no período de 2000 a 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor estadual cedido ao Município por convênio, em efetivo exercício na rede municipal de ensino, faz jus ao rateio dos valores oriundos de precatório do FUNDEF, nos termos da legislação federal e municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022, garante o rateio aos profissionais do magistério da educação básica que estavam em efetivo exercício durante o período de repasses a menor do FUNDEF.
4. Comprovado o vínculo funcional com a rede pública municipal e o exercício da função de professor, mesmo que por meio de convênio de municipalização, o autor atende aos requisitos legais para percepção do abono.
5. A ausência de habilitação em procedimento administrativo não impede a postulação judicial do direito, em observância ao princípio do acesso à justiça.

6. Manutenção da sentença que reconheceu o direito ao abono e condenou o Município ao pagamento, com base em documentos oficiais e legislação municipal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. Servidor estadual cedido ao Município, em efetivo exercício na rede municipal de ensino durante o período de repasses a menor do FUNDEF, faz jus ao rateio do precatório, ainda que não tenha se habilitado administrativamente.
2. A ausência de cadastramento prévio não obsta o exercício do direito na via judicial, sendo vedado ao ente público o enriquecimento ilícito diante da prestação de serviço comprovada.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Eulampio Freitas de Oliveira, visando o recebimento de abono indenizatório decorrente de rateio de precatórios do FUNDEF.

Na origem, o autor alegou que, embora tenha sido servidor efetivo do Estado do Pará, foi cedido ao Município de Cametá por meio do Convênio n.º 002/2000, assumindo a função de professor na rede municipal, sob responsabilidade financeira e administrativa do Município. Sustenta que, embora estivesse em efetivo exercício sob gestão municipal, foi excluído do rateio promovido pelo Município, ocorrido em 02/06/2022, com fundamento de que apenas servidores com vínculo direto com o Município teriam direito aos valores.

O autor postulou a condenação do Município ao pagamento do abono, nos moldes da Lei Municipal n.º 371/2021, sem retenção de imposto de renda. A tutela de urgência foi indeferida por ausência de prova de risco de inadimplemento por parte do Município.

O juízo a quo, em sentença prolatada sob o ID 104183801, declarou a revelia do Município, rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa, e julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento do valor correspondente ao rateio do precatório oriundo do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, referente ao FUNDEF.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à parte autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006
.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido para isenção de imposto de renda
, por considerar que se trata de verba indenizatória ensejadora de acréscimo patrimonial,
extinguindo o feito, por conseguinte, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P. R. I.

Em suas razões recursais (ID 21582038), o Município arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, invocando o art. 345, II, do CPC. Requereu ainda o reconhecimento da necessidade de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), para uniformização do entendimento quanto à inclusão dos professores municipalizados no rateio do FUNDEF.

Sustenta, no mérito, que a parte autora não se habilitou administrativamente, conforme previsto no Edital de Chamamento Público nº 001/2021, sendo, portanto, precluso seu direito ao recebimento. Aponta também a preclusão dos documentos juntados em réplica, que embasaram a sentença.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação.

Em contrarrazões (ID 21582039), o recorrido aduz que a apelação não combate especificamente os fundamentos da sentença, tratando-se de alegações genéricas já rechaçadas no juízo de origem. Sustenta que o apelado, enquanto professor municipalizado, preenchia todos os requisitos legais para figurar como beneficiário do abono indenizatório do FUNDEF, tendo comprovado documentalmente sua atuação contínua na rede municipal. Ressalta que a negativa administrativa ocorreu por ausência de registros funcionais que deveriam estar sob custódia do Município. Requer o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de procedência.

O Ministério Público, em manifestação do 9º Procurador de Justiça Cível (ID 21799352), opinou pela desnecessidade de sua intervenção, diante da ausência de interesse público ou indisponível a justificar sua atuação no feito.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, em relação as preliminares arguidas, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, dependentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, salvo nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF).

Portanto, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir porque, se não houvesse pretensão resistida, o demandado aquiesceria ao pleito da inicial, o que não ocorreu até o momento.

No que tange a alegação de inépcia por ausência de causa pedir, o CPC estabelece no art. 319, III, que a petição inicial indicará o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando à doutrina a concluir que adotou a teoria da substanciação.

No caso em tela, é perfeitamente possível a identificação dos fatos – exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF – e os fundamentos jurídicos em que a parte autora ancorou seu pedido, consistentes nas diversas normas citadas, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Ainda, o fato de o apelado supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, motivo pelo qual também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

Por fim, quanto à alegação da necessidade de
instauração
de
Incidente
de
Demandas

Repetitivas
, não há demonstração da possibilidade de decisões conflitantes de modo a causar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Logo, afasta-se a tese.

Assim sendo, mantenho o posicionamento do D. juízo a quo para afastar todas as preliminares arguidas pelo apelante.

DO MÉRITO.

Importa mencionar que o cerne da questão está em verificar a correção da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB ao apelado.

Na origem trata-se de Ação de Indenização, proposta por
Eulampio Freitas de Oliveira
contra o Município de Cametá.

A parte autora aduz que exerceu a função de professor na Escola Estadual Coronel Raimundo Leão/Cametá no período de 2000 a 2012. Não se habilitou no prazo estabelecido pelo Município para recebimento dos valores do precatório junto à Comissão de Precatório do FUNDEF, mas alega que faz jus ao repasse dos recursos, pois efetivamente exerceu a função de professor na educação básica municipal.

Pois bem.
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997,
vigorou de 1997 a 2006.

Substituto do FUNDEF, o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Nesse sentido, a Lei 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Como se pode observar
, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais
em efetivo exercício nas atividades de magistério
.

No presente caso, a sentença julgou procedente o pleito alusivo à indenização patrimonial, por entender que o autor se enquadra na regra de regência do direito discutido e logrou comprovar haver trabalhado no município no período contemplado na disposição legal, com base na Certidão (Id. 21994845) expedida pela Prefeitura Municipal de Cametá, que comprova que o autor esteve no "efetivo exercício" de suas funções no Município de Cametá no período entre
2000 e 2012
.

Quanto à preclusão administrativa, importa anotar que, a teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão.

Ademais, a Lei Federal nº 14.325/2022, que regulamenta a destinação dos recursos dos precatórios do Fundef, não impõe como requisito obrigatório o cadastramento prévio para a obtenção do benefício.

No caso concreto, o apelado comprovou documentalmente seu vínculo funcional com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá no período de 2000 a 2012, tendo exercido a função de professor. Assim, faz jus ao rateio proporcional dos valores do Fundef, não podendo ser penalizado pela ausência de habilitação no procedimento administrativo.

A tese do Município de Cametá de que os valores já foram distribuídos não pode obstar o direito de um profissional da educação ao recebimento da verba que lhe é devida, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.

Demais disso, negar à autora o direito de perquirir verba que lhe é devida, importa em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

Nos termos da alínea "b" do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece o direito ao benefício para servidores inativos que tenham exercido suas atividades por pelo menos um ano em escolas municipais entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, resta demonstrado que a parte autora se enquadra na previsão legal, fazendo jus ao rateio dos valores do Precatório do FUNDEF.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, § 1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)".

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)"

Dessa maneira resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025